Tribunal: TJDFT
Processo: 0030791-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. ACORDO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO, DA SUPERVENIENTE PERDA DE PRESSUPOSTO PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DEMANDA EXECUTIVA EXTINTA. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. ELEMENTOS CONFIGURADORES DO DIREITO AO SOBRESTAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DO ACORDO NÃO AFASTADOS. ART. 922, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A execução se processa no interesse do exeqüente (art. 797, caput, do CPC), sendo-lhe permitido celebrar acordo com o executado para quitação parcelada da dívida e sobrestamento da demanda executiva pelo correspondente prazo para adimplemento da avença (art. 922, caput, do CPC).
2. A norma do art. 922, caput, do CPC, presumidamente constitucional, não malfere, ao contrário, prestigia o princípio da razoável duração do processo, estabelecido no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, e mais recentemente, no plano infraconstitucional, no art. 4o do CPC, porque o exequente estabelece em comunhão de vontade e de harmonia de propósitos situação em que se viabiliza, dentro das possibilidades de pagamento do executado, satisfazer a obrigação excutida em prazo determinado, findo o qual o processo será extinto pelo pagamento.
3. As condições erigidas no acordo para pagamento parcelado da dívida são suspensivas da exigibilidade do débito excutido, não resolutivas dessa obrigação, e não interferem na verificação da mora no adimplemento da obrigação, consoante a norma do art. 786, caput, do CPC.
4. Conservados, no título executivo extrajudicial, os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante a previsão do art. 783 do CPC, não há empecilho, por conveniência das partes, para a suspensão do trâmite do processo de execução enquanto pender o cumprimento do acordo supervenientemente celebrado, sem prejuízo de o exequente nela prosseguir, em conformidade com o art. 788 do CPC, em caso de inadimplemento das parcelas da avença.
5. É inegável o erro de procedimento a ensejar a cassação da sentença fustigada, porque o juízo inovou de ofício depois de haver deferido a suspensão processual pelo prazo de 6 (seis) meses e não pelo prazo estipulado no acordo firmado pelas partes para a quitação do débito excutido, a revelar indevida deliberação extra petita, a propósito de aferir a subsistência de pressupostos válidos para o desenvolvimento do processo de execução após o sobrestamento provisório do processo.
6. Apelação conhecida e provida. Sem majoração de honorários.